Tribunal: STF
Processo: RE 113587
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.
C.F., 1967, art. 107. C.F./88, art. 37, par-6..
         I. A  responsabilidade  civil  do  Estado,  responsabilidade
objetiva, com base no risco administrativo, que  admite  pesquisa  em
torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir
a responsabilidade estatal, ocorre, em sintese, diante dos  seguintes
requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa;  c)  e  desde  que
haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração
no sentido da licitude da ação administrativa e irrelevante,  pois  o
que interessa, e isto: sofrendo o particular um prejuizo, em razão da
atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da  coletividade,
e devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade  dos
onus e encargos sociais.
         II. Ação de  indenização  movida  por  particular  contra  o
Município, em virtude dos  prejuizos  decorrentes  da  construção  de
viaduto. Procedencia da ação.
         III. R.E. conhecido e provido.